Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. ESBULHO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA RÉ. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pleito autoral, reintegrando a autora na posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de turbação e se a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável a Lei no 8.245/1991 ao contrato de cessão a título oneroso, pois no caso dos autos, o imóvel objeto de contrato pertence à União.
4. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, devendo a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar o alegado esbulho, mostrando a ação possessória adequada ao caso. Patente, portanto, o interesse de agir e a adequação da via eleita. Preliminares rejeitadas.
5. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico exprimido pela ação, ainda que por estimativa. Em se tratando de ação possessória, decorrente de contrato de comodato oneroso, correto o valor da causa calculado sobre o valor de doze prestações mensais.
6. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de manutenção de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse
7. No caso dos autos, demonstrada a posse e comprovado o esbulho, devida a reintegração da posse ao autor.
8. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
9. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico e quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que não se amolda ao caso dos autos.
10. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo a necessidade de fixação por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.
Teses de julgamento:
“1. Comprovada a turbação, ante a não devolução do imóvel após a rescisão do contrato de comodato oneroso, correta a determinação de reintegração da autora na posse do imóvel.”
“2. A fixação dos honorários de sucumbência por equidade é excepcional, não sendo devida quando a aplicação de percentual sobre o valor da causa não resultar em valor irrisório.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 291, 291, 561 e 927. CF/88 art. 21, IXX, “c”. Lei no 8.245/1991, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
Tema no 1076, STJ. REsp: 1230839 MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, na Terceira Turma.
Acórdão 1855573 de relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Acórdão 1941310 de relatoria da Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível; Acórdão 1730962 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1742207 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; Acórdão 1742208 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível.